Tribunal: TJDFT
Processo: 0712412-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE CUMPRIR PENA PRÓXIMO AOS FAMILIARES. NÃO ABSOLUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução interposto contra decisão proferida pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de transferência da execução para a Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de transferir a execução penal do agravante para a comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, local onde seus familiares residem, amparado na garantia de permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar (artigo 103 da Lei de Execuções Penais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Transferir a execução para local em que não há estabelecimento penal adequado - os apenados em regime semiaberto cumprem pena em prisão domiciliar – significa, na prática, conceder ao agravante progressão para o regime aberto sem que ele tenha preenchido os requisitos legais para tanto, o que ofende o princípio da individualização da pena.

4. A transferência do sentenciado para unidade prisional mais próxima da família não constitui um direito subjetivo do apenado, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida, desde que de maneira fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo conhecido e não provido.